Tribunal: TCU
Processo: 017.123/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5637/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.123/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Arabela Barros de Souza (XXX.451.344-XX); Catia Regina Goncalves Fontes (XXX.663.367-XX); Darlene Martinelli dos Santos (XXX.850.367-XX); Glauciane Carvalho de Oliveira Feijo (XXX.133.497-XX); Irene Modesto de Almeida Rogers (XXX.032.067-XX); Iris Maria Feijo (XXX.543.387-XX); Maria das Gracas Carvalho Goncalves (XXX.274.483-XX); Sandra Feijo (XXX.586.397-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.